Tribunal: TJSP
Processo: 1073148-52.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Embargos à execução. Apelação contra sentença de improcedência. Julgamento do agravo de instrumento no 2182560-07.2022.8.26.0000 que reconheceu o comparecimento espontâneo do executado aos autos da ação executiva e, por consequência, a intempestividade dos embargos. Petição inicial dos embargos indeferida, sem apreciação do mérito, por intempestividade (art. 918, I, CPC), mantida a sucumbência

Ementa:
Embargos à execução. Apelação contra sentença de improcedência. Julgamento do agravo de instrumento no 2182560-07.2022.8.26.0000 que reconheceu o comparecimento espontâneo do executado aos autos da ação executiva e, por consequência, a intempestividade dos embargos. Petição inicial dos embargos indeferida, sem apreciação do mérito, por intempestividade (art. 918, I, CPC), mantida a sucumbência imposta na sentença, e prejudicado o recurso da embargante.